Tribunal: TJSP
Processo: 0123180-35.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E DE IMPROCDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO EM PARTE – Herança advinda de ascendente comum das partes – Requisito de tempo preenchido pelo acréscimo de prazo do ascendente – Posse automática dos herdeiros – Princípio da "saisine" - Herdeiros em conflito pela propriedade do bem usucapiendo – Procedimento de

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E DE IMPROCDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO EM PARTE – Herança advinda de ascendente comum das partes – Requisito de tempo preenchido pelo acréscimo de prazo do ascendente – Posse automática dos herdeiros – Princípio da "saisine" - Herdeiros em conflito pela propriedade do bem usucapiendo – Procedimento de inventário em trâmite - Ausência de um dos requisitos previstos no art. 1.238 do CC – Posse mansa e pacífica - Sentença reformada para improcedência da ação principal - DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.